Tribunal: TJDFT
Processo: 0705697-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0705697-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENIVALDO RAIMUNDO CANEDO AGRAVADO: PLANO NACIONAL DE HABITACAO POPULAR PLANAHP LTDA. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Genivaldo Raimundo Canedo em face da decisão[1] que, resolvendo a objeção de pré-executividade que manejara no curso da liquidação de sentença que promove em desfavor do agravado – Plano Nacional de Habitação Popular Planahp Ltda – visando a apuração do saldo devedor de sua responsabilidade, após rejeição da impugnação ao laudo pericial que deduzira e apurara o débito que o afeta, rejeitara a pretensão que formulara almejando, mediante reconhecimento de inexistência dos atos promovidos pela patrona do excepto que atuara desmuniciada de procuração ad judicia, a extinção do feito em razão da irregularidade absoluta da representação indispensável à higidez da peça inaugural. Segundo o provimento singular guerreado, conquanto a primeira manifestação da advogada Fabiola Maeda de Araujo Diniz em defesa do agravado date de 11.11.2020, quando da inauguração do cumprimento de sentença, a insurgência contra os poderes outorgados a ela apenas fora apresentada em junho de 2023, na ocasião da homologação dos cálculos do perito e fixação de saldo devido ao réu, exsurgindo dessa dinâmica a denominada nulidade de algibeira, desvelando comportamento processual contraditório em violação aos deveres de cooperação do deslinde da querela, de modo a rechaçar a irregularidade aventada. De sua parte, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo e, ao final, a definitiva reforma da decisão guerreada, a fim de que sejam declaradas as nulidades denunciadas na objeção de pré-executividade que deflagrara. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara que o manejo do cumprimento de sentença, assim como todos os atos subsequentes praticados no itinerário processual, ressentira de instrumento de procuração que comprovasse a outorga de poderes para atuação da patrona da exequente, ausência de representação que implica o esvaziamento dos pressuposto de constituição da ação e de desenvolvimento válido e regular do processo, devendo, por conseguinte, ser extinto o procedimento de liquidação de sentença. Ademais, insurgira-se quanto à multa que lhe fora aplicada por litigância de má-fé, com estribo no art. 80, IV, V e VII do CPC, porquanto não houvera demonstração de propósito, tampouco voluntariedade de causar dano processual. Outrossim, acentuara que a insistência injustificável içada como fato gerador da sanção aplicada não espelha qualquer das taxativas hipóteses legais nas quais é cominada a multa processual. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Genivaldo Raimundo Canedo em face da decisão[2] que, resolvendo a objeção de pré-executividade que manejara no curso da liquidação de sentença que promove em desfavor do agravado – Plano Nacional de Habitação Popular Planahp Ltda – visando a apuração do saldo devedor de sua responsabilidade, após rejeição da impugnação ao laudo pericial que deduzira e apurara o débito que o afeta, rejeitara a pretensão que formulara almejando, mediante reconhecimento de inexistência dos atos promovidos pela patrona do excepto que atuara desmuniciada de procuração ad judicia, a extinção do feito em razão da irregularidade absoluta da representação indispensável à higidez da peça inaugural. De sua parte, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo e, ao final, a definitiva reforma da decisão guerreada, a fim de que sejam declaradas as nulidades denunciadas na exceção de pré-executividade que deflagrara. O objeto do agravo reside, portanto, na aferição da nulidade aventada pelo agravante e se a postura que assumira legitima que seja apenado como litigante de má-fé. Pontuada a matéria controversa, passo a examinar o pedido de liminar. Inicialmente, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença subjacente, o agravante ajuizara em desfavor da agravada ação de conhecimento almejando a revisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes. O pedido fora parcialmente acolhido, nos seguintes termos[3]: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais e o faço para declarar nula a cláusula 2.4 do Contrato, substituindo o indexador pelo IGPM e com juros remuneratórios de 12% ao ano, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença. Com o recálculo, será apurado o saldo devedor ou saldo credor, devendo os valores, caso pagos a mais, serem ressarcidos ao autor na forma simples, corrigidos monetariamente pela tabela do E. TJDFT e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data dos pagamentos a maior. Declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.” Aludida resolução fora preservada intacta, porquanto fora desprovida a apelação manejada pelo ora agravante[4]. Após o trânsito em julgado da sentença, a agravada deflagrara o respectivo cumprimento de sentença[5] almejando forrar-se com a quantia de R$49.354,66 (quarenta e nove mil trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), correspondente à diferença de valores decorrentes da alteração do índice de reajuste do contrato. O agravante formulara impugnação ao cumprimento de sentença[6] suscitando, dentre outras matérias, a necessidade da elaboração de cálculos de liquidação do julgado e o excesso de execução, porquanto não computara a agravada a integralidade dos valores já quitados. Diante da controvérsia estabelecida, determinara o Juízo a remessa dos autos à contadoria judicial, fixando que, para se encontrar o valor das parcelas contratuais, deve-se substituir o indexador contratual pelo IGPM + juros remuneratórios de 12% (doze por cento) ao ano. Confira-se[7]: “Verifico que as partes não controvertem mais sobre o valor pago pelo exequente. O executado, no id 90262274, expõe que já pagou a quantia de R$ 56.264,20, enquanto o exequente confirmou, no id 92009996, o recebimento do valor de R$ 56.643,85. A divergência se refere à atualização monetária e juros. Nesse ponto, o exequente aponta que a sentença e o acordão autorizaram a exequente a reajustar o contrato do executado limitado ao índice IGPM cumulado com juros remuneratórios de 12% ao ano. Com razão o exequente. A sentença de id 47317793 determinou a substituição do indexador pelo índice IGPM com juros remuneratórios de 12% ao ano, o que foi mantido pelo acórdão. Assim, as parcelas devem ser acrescidas de tais encargos, nos moldes da planilha apresentada pelo credor no id 92010020. Não obstante a planilha apresentada, defiro o pedido do executada para que os autos sejam remetidos à D. Contadoria para verificação dos cálculos apresentados pelo exequente. Com os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias.” A contadoria do Juízo suscitara dúvidas acerca do valor efetivamente quitado pelo agravante[8], e, após ter sido prestada informação sobre a matéria, o órgão de assessoramento contábil confeccionara seus cálculos[9], apurando a importância exequenda, fixando-a em R$53.028,50 (cinquenta e três mil vinte e oito reais e cinquenta centavos). Nenhum dos litigantes concordara com o apurado[10], de modo que fora proferida decisão convertendo o cumprimento de sentença em liquidação de sentença[11], intimando as partes para esclarecerem os tópicos que individualizara. Posteriormente, sobreviera decisão, que fixara quais parcelas devem integrar o cálculo do saldo devedor executado e determinara a remessa dos autos ao contador judicial para elaboração de novas contas. É o que se infere do abaixo reproduzido[12]: “(...) 3) Quanto aos cálculos, diante da inércia da PLANAHP, considero que as parcelas vencidas e não pagas que compõem o saldo devedor e que não foram incluídas nos cálculos da Contadoria são as do período de 02/01/2018 a 02/04/2019, conforme manifestação do autor de id 114270533. Apesar de o autor na petição de id 111271869 fazer menção ao período de 30/03/2018 a 30/03/2019, deve ser considerado o período de 02/01/2018 a 02/04/2019 conforme sua última manifestação, que coincide, inclusive, com o período alegado pela ré (id 110602830), e guarda consonância com a planilha de id 90262285 (última coluna, salvo quanto à data de 04/02/2018). Desta feita, retornem os autos à Contadoria para finalização dos cálculos, nos termos da presente decisão e da de id 11333337.” Diante desse provimento, o contador judicial apurara que o saldo devedor exequendo perfaz a monta de R$39.003,91 (trinta e nove mil e três reais e noventa e um centavos)[13]. As partes novamente insurgiram-se contra o apurado e, por esse motivo, optara o Juízo por nomear perito contábil para elaborar os cálculos de liquidação do julgado. Outrossim, fixara o Juízo quesitos a serem respondidos pelo experto. Para conferir essa apreensão, transcreve-se o provimento[14], in verbis: “Trata-se de liquidação de sentença ajuizada por GENIVALDO RAIMUNDO CANEDO em desfavor de PLANO NACIONAL DE HABITAÇÃO POPULAR PLANAHP LTDA. A sentença de ID no 47317793 julgou procedente em parte o pedido aduzido pela parte autora ao declarar a nulidade da cláusula 2.4 do Contrato, substituindo o indexador pelo IGPM e com juros remuneratórios de 12% ao ano, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença. Com o recálculo, será apurado o saldo devedor ou saldo credor, devendo os valores, caso pagos a mais, serem ressarcidos ao autor na forma simples, corrigidos monetariamente pela tabela do E. TJDFT e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a data dos pagamentos a maior. Em face da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas a arcarem com 50% cada das despesas processuais. A parte autora foi condenada a pagar honorários advocatícios ao advogado da parte ré fixados em 10% do valor da causa, e a parte ré foi condenada a pagar honorários advocatícios ao advogado da parte autora, que fixados em R$ 1.000,00, tudo conforme art. 85, §2o, do CPC. Registre-se que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça. O acórdão de ID no 66874848 desproveu a apelação interposta pela parte autora, majorando os honorários para o equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa. Em que pese a parte ré tenha apresentado pedido de cumprimento de sentença, diante da discordância dos valores apresentados, por meio da decisão de ID no 113333379, o referido cumprimento foi convertido em liquidação de sentença. Cumpre ressaltar que ambas as partes concordaram que o valor total pago pela parte autora foi no importe de R$ 57.622,20, conforme Id no 90262285. Quanto aos cálculos, considerou-se que as parcelas vencidas e não pagas que compõem o saldo devedor são as do período de 02/01/2018 a 02/04/2019, conforme manifestação das partes aos IDs nos 114270533 e 90262285. Por fim, os autos retornaram da Contadoria Judicial, ID no 127992077, oportunidade na qual o laudo indica a existência de débito devido pela parte ré no valor de R$ 39.689,18 (trinta e nove mil seiscentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos). Intimadas, a parte autora apresentou manifestação, ID no 130571581, por meio da qual anuiu aos cálculos apresentados pela contadoria, requerendo, portanto, a homologação dos cálculos judiciais. Enquanto que a parte ré apresentou impugnação, ID no 130618316, ao argumento de que, o fato de o autor ter realizado pagamentos em atraso não foi levado em consideração, diante da existência de encargos nos aludidos valores, bem como o fato de que a data a ser considerada deve ser a do vencimento das prestações. Nesse sentido, a parte ré requer a nomeação de perito contábil a fim de que novos cálculos sejam apresentados para deslinde do feito. Diante da complexidade dos cálculos apresentados, tendo em vista a pertinência das indagações apresentadas pela parte requerida, entendo por bem a realização de perícia contábil a fim de se apurar o saldo devedor ou saldo credor havido no contrato objeto dos autos. Dessa forma, defiro o pedido de produção de prova pericial aduzido pela parte requerida, porque pertinente ao caso. Com fundamento no art. 95 do CPC, o adiantamento dos honorários periciais caberá à parte requerida, uma vez que requereu a realização da prova pericial. Nomeio como perito do Juízo o Sr. Leonardo de Faria e Silva. Fixo os seguintes quesitos judiciais: a) 1) Há parcelas pagas em atraso, observando-se a data de vencimento das 120 parcelas, com vencimento sempre para o dia 2 de cada mês, conforme contrato de ID no 30524062? Em caso positivo, houve a incidência de juros e multa contratuais? b) 2) Considerando os valores adimplidos pela parte autora, R$ 57.622,20, ID no 90262285, considerando a substituição do indexador pelo índice IGPM com a incidência de 12% de juros remuneratórios ao mês, observando-se a data de vencimento das 120 parcelas, com vencimento sempre para o dia 2 de cada mês, bem como em face da data efetiva dos pagamentos apresentados, há saldo em favor de qual das partes? Ficam as partes intimadas a apresentar assistentes técnicos e quesitos. Prazo de 15 dias. Terão o mesmo prazo para arguir o impedimento ou a suspeição do perito. Após a apresentação dos quesitos pelas partes, intime-se o perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários fundamentada, com a estimativa de horas de trabalho e valor da hora-base, currículo, com comprovação de especialização e contatos profissionais, especialmente o endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais.” As partes apresentaram os quesitos e o perito nomeado pelo Juízo elaborara laudo técnico[15] apurando que o saldo devedor do agravante alcança a quantia de R$54.150,44 (cinquenta e quatro mil cento e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos). A agravada concordara com a apuração realizada pelo expert[16]. O agravante, de sua vez, formulara impugnação à perícia[17], defendendo, em suma, que o perito (i) não decotara os valores já pagos durante a vigência do contrato; (ii) aplicara juros de 12% (doze por cento) ao ano acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao mês e atualização monetária pelo IGPM, praticando anatocismo; (iii) não demonstrara o índice utilizado para o reajuste da prestação contratual. O perito nomeado pelo Juízo na sequência, prestara esclarecimentos[18], confirmando o apurado. Adviera, em seguida, provimento homologando o laudo pericial confeccionado pelo experto nomeado pelo Juízo, que fixara que o valor do crédito atualizado até janeiro de 2023 perfaz a importância de R$54.150,44 (cinquenta e quatro mil cento e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos), nos seguintes termos[19]: “Trata-se de liquidação de sentença ajuizada por GENIVALDO RAIMUNDO CANEDO em desfavor de PLANO NACIONAL DE HABITAÇÃO POPULAR PLANAHP LTDA, cuja finalidade consiste em recalcular o saldo devedor ou saldo credor devido pelas partes, diante da declaração de nulidade da cláusula 2.4 do contrato de compra e venda do imóvel objeto dos autos, que substituiu o indexador pelo IGPM e com juros remuneratórios de 12% ao ano. Registre-se, ainda, que a sentença proferida na fase de conhecimento, ID no 47317793, condenou as partes a arcarem com 50% cada das despesas processuais e condenou a parte autora a pagar honorários advocatícios ao advogado da parte ré, fixados em 10% do valor da causa, assim como condenou a parte ré a pagar honorários ao advogado da parte autora, fixados em R$ 1.000,00. O Acórdão do TJDFT manteve a sentença. O trânsito em julgado ocorreu em 02/07/2020. Inicialmente, ressalte-se que ambas as partes concordam que a parte autora pagou o total de R$ 57.622,20, conforme ID no 90262285, e que, quanto aos cálculos, considerou-se que as parcelas vencidas e não pagas que compõem o saldo devedor são as do período de 02/01/2018 a 02/04/2019, conforme manifestação das partes aos IDs nos 114270533 e 90262285. A decisão de ID no 113333379 deixou de acolher os cálculos da Contadoria Judicial, determinou a conversão do cumprimento de sentença para liquidação de sentença, e consigou o seguinte: ‘Do exame dos cálculos da Contadoria Judicial e das impugnações das partes, verifica-se que a metodologia dos cálculos não está satisfazendo nenhum a das partes, nem está levando a um resultado adequado. Isso, porque, em lugar de se discutir se as parcelas que os compradores do imóvel pagaram devem ser trazidas a valor presente, para depois poderem ser deduzidas do saldo devedor também trazido a valor presente, na verdade o que se deve fazer é revisar o valor mensal de cada parcela que compõe o saldo devedor e ir deduzindo mês a mês dessas parcelas os valores que os compradores do imóvel foram pagando nesses mesmos meses. Isso eliminará qualquer discussão quanto à ser devida ou não a incidência de encargos sobre as parcelas que os compradores do imóvel pagaram, e sobre quais são esses encargos. Deve-se fazer a amortização como na época dos pagamentos, o que garantirá justiça na apuração do saldo devedor. Isso também eliminará a discussão sobre como deduzir parcelas que os compradores do imóvel pagaram em atraso, pois serão deduzidas do saldo devedor apurado no mês em que foram pagas.’ Diante da complexidade do caso, bem como em face da discordância das partes em relação ao recálculo apresentado pela Contadoria Judicial, por meio da decisão de ID no 137598662 determinei a realização de prova pericial contábil. O perito do Juízo apresentou laudo pericial ao ID no 148196456, no qual foi apurada a existência de saldo devedor de responsabilidade da parte autora, no valor nominal de R$ 24.269,87, sendo tal valor corrigido até janeiro de 2023 no importe de R$ 54.150,44. A parte ré apresentou manifestação, ID no 153288554, requerendo a homologação dos cálculos periciais, bem como requereu a intimação da parte autora para realizar o pagamento voluntário, sob pena de bloqueio a partir do sistema SISBAJUD. A parte autora apresentou impugnação, ID no 153564714. Sustenta que os cálculos apresentados pelo perito incorrem em erro quanto à aplicação dos juros, uma vez que este Juízo determinou a incidência de 12% de juros ao ano, ao passo que o expert aplicou 12% ao mês, até atingir, no último reajuste (2019), o percentual de 117% ao mês. Aduz, ainda, que o perito deixou de demonstrar que a apuração dos valores se deu com a aplicação do IGPM, em razão de não ter detalhado as taxas utilizadas mês a mês. Afirma a incidência de juros sobre juros, ensejando, portanto, anatocismo, sendo tal procedimento vedado pela legislação, caracterizando excesso na evolução do valor devido. No mais, aduz a necessidade de deduzir os valores efetivamente pagos pelos autores, sob pena de ensejar o enriquecimento ilícito da parte ré. Diante do exposto, sustenta que devem ser devolvidos à parte autora o importe de R$ 24.396,77 em dobro. Intimado, o perito apresentou manifestação, ao ID no 155230161. Quanto à comissão do corretor de imóveis, de R$ 1.000,00, o perito acolheu a possibilidade de retirar tal valor, tendo em vista o réu ter admitido tal valor como crédito devido ao autor. Quanto ao recálculo, aduz que o acréscimo de 12% ao ano se deu de forma simples e anualizado, a partir do início do contrato. Por fim, aduz que o autor possui um débito para a liquidação do contrato, corrigido e atualizado até janeiro de 2023, de R$ 54.150,44 – considerando o valor da corretagem – e R$ 60.089,76 – sem considerar a taxa de corretagem. A parte ré manifestou-se, ao ID no 157492062, requerendo novamente a homologação dos cálculos periciais. Enquanto a parte autora apresentou nova impugnação, ID no 158057046. No referido ato, impugna o argumento lançado pelo perito de que os valores das parcelas serão nominalmente de R$ 358,00, ao passo que a correção monetária incidiu somente sobre o valor nominal da parcela paga, excluindo os encargos moratórios por atraso nos pagamentos, demonstrando que tais atualizações são devidas por culpa exclusiva do devedor. Sustenta, ainda, que o referido cálculo não pode ser adotado, uma vez encontrar-se em consonância com os cálculos requeridos pelo réu, porém, afastados por este Juízo, diante da manifestação intempestiva do réu. No mesmo ato, apresentou novo parecer técnico financeiro, indicando que o valor final é de R$ 12.959,41, em favor da parte autora. É o relatório. Decido. Da análise do laudo pericial de ID 148196456 e da planilha de ID 148196196, verifico que houve aplicação de juros de 12% ao ano de forma simples, sem anatocismo. Isso se confirma no laudo complementar de ID 155230161. A primeira planilha do laudo complementar esclarece que no primeiro período, de maio de 2009 a fevereiro de 2010, os juros foram de 9%, correspondentes a nove meses. A partir daí, a cada interregno de 12 meses, somou-se mais 12% ao ano à taxa de juros anterior. Somou-se também, em cada período, a variação do índice do IGPM, cujos valores se encontram especificados na terceira coluna da primeira planilha do laudo complementar. A ausência de capitalização dos juros também é revelada pelo fato de as prestações terem sofrido reajuste e variação de valor apenas a cada período de doze meses. Ou seja, em cada período, as prestações tiveram valores fixos. Quanto aos índices de variação do IGPM considerados pelo perito em cada ano de evolução do débito, o autor teve ciência dos percentuais utilzados, e não apresentou impugnação específica. Assim, em que pese as alegações apresentadas pela parte autora, tenho que o laudo contábil atendeu os parâmetros delimitados pela sentença proferida na fase de conhecimento, ao revisar o valor mensal de cada parcela que compõe o saldo devedor e ir deduzindo mês a mês, dessas parcelas, os valores que os compradores do imóvel pagaram nesses mesmos meses. A planilha de ID 148196196 também revela que os valores dos encargos pagos pelo autor foram devidamente considerados pelo perito mês a mês, observando ao que foi determinado na decisão de ID no 113333379. No que concerne ao valor da comissão de corretagem, de R$1.000,00, entendo que deve ser computada como valor pago pelo autor, e por isso deduzida do saldo devedor, quer porque se tratou de valor pago pelo autor, quer porque a comissão de corretagem corre pelo vendedor como regra, e não pelo comprador do imóvel. Ademais, não houve impugnação específica por parte do réu nesse aspecto. Os cálculos da Contadoria Judicial não podem ser acolhidos, como requereu o autor, porque não observaram os critérios de cálculo corretos, conforme já fundamentado na decisão de ID no 113333379. Ressalto que o perito explicou, ao responder o quesito 9 do autor, que o aumento do valor das parcelas se deveu à alta do IGPM, que, somado a juros de 12% ao ano de forma simples e ao tempo de contrato (10 anos), elevou consideravelmente o valor inicial. Assim, embora o IGPM tenha tido uma variação inferior à do salário-mínimo, teve que ser acrescido dos juros remuneratórios, o que fez com que o autor não tenha quitado o contrato com as parcelas pagas. Verifica-se, ademais, que o autor deixou de realizar qualquer pagamento a partir de dezembro de 2017, o que também explica a existência de saldo devedor em se desfavor. Nessa senda, tenho que o valor devido pela parte autora, atualizado até janeiro de 2023, perfaz o total de R$ 54.150,44 (cinquenta e quatro mil cento e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos), motivo pelo qual HOMOLOGO o laudo contábil de de ID 148196456, acompanhado da planilha de ID 148196196. Por fim, à Secretaria para que promova o cadastramento da gratuidade de justiça concedida à parte autora, nos termos do ID no 35262691. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte ré para que promova a instauração da fase de cumprimento de sentença, mediante o recolhimento das custas processuais correlatas. Verifico que houve erro na classe processual, pois se trata de Liquidação por arbitramento, já que houve perícia. Retifique-se a classe.”. A decisão fora confirmada por esta 1o Turma Cível, no bojo do Agravo de Instrumento no 0706276-70.2019.8.07.0001[20], contra o qual fora aviado Recurso Especial, que não fora acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp no 2.643.088/DF), tendo o trânsito em julgado sido certificado em 04 de novembro de 2024[21]. Sobreviera nos autos do cumprimento de sentença, então, objeção de pré-executividade[22], donde o agravante agitara irregularidade na representação processual da agravada, embora essa nulidade já tivesse sido suscitada por ocasião das razões recursais do agravo que desafiava a decisão de homologação da perícia, irresginação, contudo, que não fora conhecida porquanto implicaria supressão de instância. Reprisado o pedido, agora veiculado no juízo a quo, mediante o endereçamento de escorreito instrumento jurídico, fora a impugnação rechaçada, nos seguintes termos, aplicando-se, na oportunidade, multa por litigância de má-fé, verbis: “Trata-se de liquidação de sentença ajuizada por GENIVALDO RAIMUNDO CANEDO em desfavor de PLANO NACIONAL DE HABITAÇÃO POPULAR PLANAHP LTDA, cuja finalidade consiste em recalcular o saldo devedor ou saldo credor devido pelas partes, diante da declaração de nulidade da cláusula 2.4 do contrato de compra e venda do imóvel objeto dos autos, que substituiu o indexador pelo IGPM e com juros remuneratórios de 12% ao ano. Registre-se, ainda, que a sentença proferida na fase de conhecimento, ID no 47317793, condenou as partes a arcarem com 50% cada das despesas processuais e condenou a parte autora a pagar honorários advocatícios ao advogado da parte ré, fixados em 10% do valor da causa, assim como condenou a parte ré a pagar honorários ao advogado da parte autora, fixados em R$ 1.000,00. O Acórdão do TJDFT manteve a sentença. O trânsito em julgado ocorreu em 02/07/2020. Proferida decisão ao ID no 159527440 que homologou o laudo pericial contábil de ID no 148196456, acompanhada da planilha de ID no 148196196, fixando, portanto, o valor do crédito devido à parte ré – Plano Nacional de Habitação Popular PLANAHP Ltda - atualizado até janeiro de 2023, no importe de R$ 54.150,44. Irresignada, a parte autora interpôs agravo de instrumento, tendo sido negado provimento, consoante Id no 217043396. Não obstante, a parte autora apresentou exceção de pré-executividade com pedido de tutela de urgência, ao ID no 218108473. Sustenta que o presente feito carece de pressuposto de constituição da ação e desenvolvimento válido e regular do processo, sob o argumento de que todos os atos processuais protocolados em nome da parte ré foram realizados pela advogada subscritora de todos, Fabiola Maeda de Araujo Diniz, OAB/MG 151.188 e OAB/GO 54.283, sem que tivesse apresentado o devido instrumento de procuração. Razão pela qual, aduz pelo reconhecimento da inexistência dos atos, com fulcro no art. 104, do CPC, e a consequente extinção do feito, ante se tratar de documento indispensável à validade formal da peça inaugural, nos termos dos arts. 320 e 485, inciso IV, do CPC. Intimada, a parte ré apresentou manifestação, ID no 220477983, requerendo a rejeição da arguição apresentada pela parte autora, diante do caráter meramente protelatório, ante o desprovimento das peças recursais aventadas por ela. Aduz inexistir qualquer justificativa de ordem pública capaz de motivar o pedido deduzido pela parte autora, ao passo que as narrativas apresentadas por ele foram devidamente sanadas, não havendo justificativa para o acolhimento de nulidade dos autos. Defende que a ausência de representação consiste em vício sanável a qualquer tempo, cabendo ao Juízo intimar a parte interessada para promover a regularização da representação processual e, assim não procedendo, cabível a decretação de nulidade dos atos processuais praticados pelo procurador. No caso dos autos, sustenta que a parte ré sequer foi intimada para regularizar a situação, porém, ao ter conhecimento da impugnação apresentada pela parte autora, regularizou a situação em comento, conforme ID no 179278191, não incorrendo em qualquer prejuízo ao deslinde do feito. Sustenta, ainda, que a parte autora incorreu em litigância de má-fé, visto que, decorrido o trânsito em julgado do feito, busca desconstituir coisa julgada material em favor da parte ré, causando tumulto processual, violando, portanto, princípios constitucionais da economia processual e celeridade processual. É o relatório necessário. Decido. Inicio recebendo a petição de exceção de pré-executividade, tendo em vista que o vício suscitado pela parte autora consiste em matéria de ordem pública. A partir da análise detida dos autos, verifico que a primeira manifestação nos autos promovida pela advogada da parte ré, Fabiola Maeda de Araujo Diniz ocorreu em 11 de novembro de 2020, consoante pedido de instauração da fase de cumprimento de sentença, conforme se depreende do ID no 76812770. Afere-se que desde então, a parte autora, mesmo intimada de todos os atos processuais, apenas suscitou a nulidade dos atos processuais após a homologação dos cálculos do perito e a fixação do valor devido à parte ré, em sede de agravo de instrumento, conforme se denota a partir da petição de ID no 162938820, protocolada em 22 de junho de 2023. Ora, além de a parte autora não ter suscitado essa questão perante o presente Juízo, causou a supressão da instância ao suscitá-lo em sede de agravo. Nesse ponto, assevero que a impugnação à capacidade postulatória da parte deve ser suscitada no devido tempo, na primeira oportunidade que a parte tiver acesso aos autos, em consonância ao disposto no art. 278, do Código de Processo Civil. Impende registar que, seguidamente à manifestação da parte autora acerca da irregularidade da representação processual, a parte ré agiu de forma diligente ao providenciar a regularização da situação, inclusive, antes mesmo a apresentação da petição de exceção de pré-executividade, conforme se depreende do ID no 179278192. No caso dos autos, a parte autora de forma deliberada optou por aguardar o momento oportuno para suscitar a nulidade apontada, violando a boa-fé processual e a regular tramitação do feito. Conforme já decidido pelo c. STJ, a parte não pode permanecer em silêncio no momento oportuno para manifestação e alegar nulidade em ocasião posterior. Trata-se da denominada nulidade de algibeira, que ofende o princípio da boa-fé processual. Diante do exposto, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada pela parte autora e indefiro o pedido de tutela de urgência. Passo à apreciação do pedido de condenação por litigância de má-fé. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, além de haver a demonstração de ato doloso e deslealdade processual. No caso dos autos, a parte autora apresentou a exceção de pré-executividade aproximadamente após 04 (quatro) anos da primeira manifestação nos autos por parte da patrona da parte ré. Ainda, observe-se que a impugnação em comento ocorreu inclusive após a decisão que homologou o débito devido pela parte autora, bem como após a preclusão da referida decisão, com o fulcro de desqualificar e protelar todo o andamento processual, a fim de se privilegiar quanto à conclusão exarada pelo Juízo acerca dos valores devidos por ela. Conduta essa eminentemente reprovável, não podendo ser admitida nos autos. Observe-se que várias foram as manifestações e impugnações apresentadas pela parte autora sem que, em momento algum, insurgisse acerca da representação processual da parte ré. Inclusive, esse E. TJDFT, ao apreciar o recurso de agravo de instrumento interposto pela autora, asseverou que eventual irregularidade na representação processual da parte ré não ensejaria a extinção da liquidação/cumprimento de sentença, por se tratar de irregularidade sanável, conforme trecho abaixo transcrito: ‘Inicialmente, deve ser registrado que a questão acerca da alegada irregularidade na representação processual da agravada não fora tratada pela decisão guerreada, não sobejando possível resolver a matéria nessa fase procedimental, sob pena de supressão de instância. Ou seja, o arguido pelo agravante não fora ainda objeto de deliberação pelo ilustrado juiz da liquidação de sentença. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão acerca da irregularidade na representação processual da agravada, nem subsistindo pedido destinado ao exame do formulado endereçado ao juiz da liquidação de sentença, este agravo carece de objeto quanto ao ponto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Assinala-se, a título ilustrativo, que eventual irregularidade na representação processual da agravada não enseja a extinção da liquidação/cumprimento de sentença, porquanto trata-se de irregularidade sanável”. (grifei). Contudo, mesmo após assinalado, a parte autora persistiu em invocar incidente meramente protelatório e temerário, opondo resistência injustificada ao andamento do processo, agindo, assim, com litigância de má-fé, conforme disposto no art. 80, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Civil. Em virtude do exposto, condeno a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 2% do valor corrido da causa. Por fim, quanto ao pedido de instauração da fase de cumprimento de sentença de ID no 191411795, deverá a parte credora apresentar o comprovante de recolhimento das custas processuais correlatas. Para tanto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias.”[23] Historizados os atos processuais precedentes, rememore-se que, sob a ótica do agravante, sobejara caracterizada a necessidade imperiosa da extinção do cumprimento de sentença, haja vista a inexistência/nulidade dos atos praticados por advogada da credora desguarnecida de mandato ad judicia imprecado nos autos, vício de representação que inquinara a íntegra do processo, porquanto retroagira desde sua germinação. Ademais, alegara equívoco na decisão arrostada que lhe cominara multa por litigância de má-fé, argumentando que não houvera dolo na prática dos atos sancionados. Colha-se, a propósito, o seguinte excerto das razões recursais: “Convém destacar que somente por ocasião da interposição do Agravo de Instrumento, que exige a apresentação na inicial, da procuração dos patronos das partes verificou-se que Fabíola Maeda de Araújo Diniz - OAB/MG 151.188 - OAB/GO 54.283, advogada que subscreve todos os atos processuais da ação cumprimento de sentença, ID. 76812770, não apresentara o instrumento (procuração) para representar o PLANO NACIONAL DE HABITACAO POPULAR – PLANAHP. Deste modo, verificamos que a presente ação carece de pressupostos de constituição da ação e de desenvolvimento válido e regular do processo, haja vista que a juntada do instrumento do mandato nos autos não ocorreu em 11 de novembro de 2020, consoante pedido de instauração da fase de cumprimento de sentença, conforme se depreende do ID no. 76812770. Somente em 24 de novembro de 2023, a parte Ré apresentou a documentação de regularidade, ID. 179278191. Registra-se que admitido o Agravo de Instrumento, ID Num. 48453655, o Tribunal determinou a comunicação e assinalou prazo para, a PLANAHP, querendo, contrariar o recurso. Conquanto devidamente intimada, a ilustre advogada abstivera-se de contrariar o recurso, quedando-se inerte, conforme ID Num. 49344651. Se a advogada não juntou procuração nem protestou pela juntada no prazo de 15(quinze) dias concedido no Agravo de Instrumento, o ato é inexistente, (STF – RT 735/203), não sendo caso de aplicar-se o artigo13 que cuida de hipótese diversa, irregularidade de representação e não falta de procuração, (RTJ 188/605 maioria). No caso sub examine, todas as postulações formuladas pela advogada que subscreve as petições deverão ser tidas por inexistentes desde a petição inicial do cumprimento de sentença, motivo pelo qual não há o que se possam aproveitar atos do processo em decorrência da extensão da ilegalidade. (...) Com efeito, não tendo sido sanado o vicio de representação tem-se como inexistente a Ação de Cumprimento de Sentença assinada por Fabíola Maeda de Araújo Diniz, advogada sem poderes de representação, impondo-se a extinção do feito com julgamento do mérito. Nesta esteira também se considera extinta a execução ao argumento de ausência de regularidade de representação da parte ora Agravada, PLANO NACIONAL DE HABITACAO POPULAR – PLANAHP, na ação de Cumprimento de Sentença, por vicio de representação processual. (...) 1. Ausência dos requisitos para o reconhecimento de litigância de má-fé: Segundo a jurisprudência do TJDFT, os requisitos para o reconhecimento de litigância de má-fé, por parte do autor esta na conduta fundada em dolo, conforme Acórdão 1309463, 07395620820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020: Ainda sobre os elementos da chamada litigância de má-fé, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT entende que: “[...] Para sua caracterização, é preciso comprovar o improbus litigator, ou seja, a ação maldosa através do dolo ou da culpa, com o propósito de causar um dano processual. [...] (Acórdão 1281339, 07120969820188070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no PJe: 13/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”(grifei) Trata-se de hipóteses que costuma ser de fácil percepção, bem como, são nítidas tais ocorrências. Interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório equivale a interposição de recurso sem previsão legal, não aplicável a petição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, tem-se que a exceção poderá ser arguida enquanto não extinto o processo executivo, “já que questões de ordem pública podem ser alegadas a qualquer tempo, da mesma forma a decadência, a prescrição, o pagamento, a novação, e a compensação”. (Alberto Camina Moreira. RT 775/731, pág. 735). Nessa trilha atuar de “modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo”, inciso V, do art. 80 do CPC/15, é uma hipótese ampla e subjetiva, portanto deve ser interpretada com bastante cuidado. No presente feito a decisão e piso é temerária podendo ser entendido como aquilo que é “descabido”, como, já que a parte autora, se utilizou da Exceção de pré-executividade pra reivindicar seu direito previsto em lei de regência e não para discutir decisão já preclusa (TJDFT. Acórdão 1041817, 07005768720178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2017, publicado no DJE: 30/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As hipóteses aventados pelo magistrado, são todas descabidas e não devem ser aplicada ao caso concreto, muito menos para que uma determinada conduta seja considerada como “litigância de má-fé” em uma ou mais situações do art. 80 do CPC/15. a. Ausência de “insistência injustificável” não reitera as condutas do art. 80 do CPC/15. Impende registar que não ocorreu seguidamente à manifestação da parte Autora acerca da irregularidade da representação processual, a parte ré, sim, não agiu de forma diligente para providenciar a regularização da situação, inclusive, antes mesmo da apresentação da petição de Recurso Especial, conforme se depreende do ID n. 179278192, a parte ré não havia providenciado a procuração. Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré, de forma deliberada optou por aguardar o momento oportuno para apresentar a documentação necessária, ou quando não tivesse alternativa. (...) Sendo assim a parte Ré violou a boa-fé processual e a regular tramitação do feito, e da mesma forma incorreu no PRINCIPIO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA, que ofende o princípio da boa-fé processual, a qual NÃO é admitida pelo STJ. Assim, do PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA, no plano do direito material, a parte Ré incorreu em SUPRESSIO, posto que houvesse a supressão, por renúncia tácita, pelo seu não exercício com o passar dos tempos, de um direito ou de uma posição jurídica, de regularizar apresentando a procuração que lhe dava poderes de atuar no processo. Esse fenômeno é aplicável ao processo quando se perde um poder processual em razão de seu não exercício, que é o caso da parte Ré, que apresentou procuração somente depois e 03 anos de tramitação do feito. Nesse caso, entende-se que a parte Ré RENUNCIOU TACITAMENTE ao seu direito de regularizar a sua representação processual, ou seja, a supressão de um direito de representar a parte Ré, mantendo-se INERTE durante toda a tramitação do feito, negligenciando o direito da parte, regularizando somente no momento em que não lhe restou alternativa.”[24] Alinhada aludida argumentação, ao menos em análise perfunctória, afere-se que a arguição deduzida pelo agravante, agitando inépcia da peça inaugural que aparelha o cumprimento de sentença, sob o prisma da irregularidade formal da procuração outorgada à patrona do réu, ressoa carente de lastro material, porquanto a interpretação das consequências que o executado lhe empregara, içando a invalidade da representação como causa de nulidade/inexistência apta a provocar anômala extinção do feito executivo, ressente-se de substrato legal. Como consabido, os atos processuais, pertencendo ao gênero dos atos jurídicos, submetem-se às exigências comuns de validade de todo e qualquer destes atos, isto é, o agente deve ser capaz, o objeto, lícito e a forma, prescrita ou não defesa em lei. Ato viciado, por conseguinte, é o ato imperfeito, emitido em desrespeito à conformação legal típica para sua prática que, imprecado de invalidade, faz exsurgir a sanção processual denominada nulidade, que obstará que o ato processual irradie os efeitos que lhe eram inerentes. No campo processual, a nulidade do ato, consubstanciada em sanção incidente à declaração de vontade contrária a algum preceito do direito positivo, privando-a de validade, admite, porém, graus de intensidade de acordo com a tutela de interesses de ordem pública, dividindo-se costumeiramente nos absoluta e relativamente nulos, ao lado, ainda, dos atos processuais apenas irregulares, que são aqueles praticados com infringência de alguma regra formal, sem, entretanto, sofrer qualquer restrição em sua eficácia normal, e dos atos inexistentes, que não reúnem os mínimos requisitos de fato para sua existência como ato jurídico, do qual não apresenta nem mesmo a aparência exterior, verbis: “Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.”. Ressoa inexorável que a norma insculpida no artigo 277 do Código de Processo Civil encerra o princípio informativo do sistema de nulidade do processo civil[25], adotando-se o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual, o ato só se considera nulo e sem efeito se, além de inobservância da forma legal, não tiver alcançado a sua finalidade. Dessarte, afigura-se imprescindível a verificação do prejuízo efetivo para que seja decretada a nulidade do ato processual, não bastando a mera irregularidade formal quando atingido o desiderato do ato. Assim é que não se pode confundir o defeito com sua sanção. Dessa teleologia que decorre o regime de regularização do processo, a fim de sanar as irregularidades que dos atos processuais, consoante é o escólio do emérito professor Freddie Diddier: “O sistema das invalidades processuais é construído para que não haja invalidades. nulidade de um ato processual ou do procedimento é encarada pelo direito processual como algo pernicioso. A invalidação do ato deve ser vista como solução de ultima ratio, tomada apenas quando não for possível ignorar o defeito, aproveitando o ato praticado, ou aceitar o ato como se fosse outro (fungibilidade) ou, enfim, determinar a sua correção. (...) A invalidade processual é sanção que somente pode ser aplicada se houver a conjugação do defeito do ato processual (pouco importa a gravidade do defeito) com a existência de prejuízo. Não há nulidade processual sem prejuízo (pas de nullité sans grief). A invalidade processual é sanção que decorre da incidência de regra jurídica sobre um suporte fático composto: defeito + prejuízo. Sempre - mesmo quando se trate de nulidade cominada em lei, ou as chamadas nulidades absolutas. Há prejuízo sempre que o defeito impedir que o ato atinja a sua finalidade. Mas não basta afirmar a violação a uma norma constitucional para que o prejuízo se presuma. O prejuízo, decorrente do desrespeito a uma norma, deverá ser demonstrado caso a caso. (...) Somente se deve nulificar um ato do procedimento ou o próprio procedimento se não for possível aproveitá-lo - do mesmo modo que a invalidação deve restringir-se ao mínimo necessário, mantendo-se incólumes partes do ato que possam ser aproveitadas, por não terem sido contaminadas. O magistrado deve tentar aproveitar o ato processual ou o procedimento defeituoso. Eis o princípio do aproveitamento dos atos processuais defeituosos, que se aplica sempre, pouco importa o grau do defeito do ato ou do procedimento” Alinhavados esses parâmetros e aferido que a apuração promovida no âmbito das nulidades processuais deve ser norteada pelo princípio da instrumentalidade das formas, emerge que o magistrado, ao deparar-se com eventual vício formal, deve perquirir se o ato, a despeito da irregularidade, alcançara sua finalidade, hipótese em que não se cogitará da declaração de nulidade. No pertinente ao caso concreto, as regras do Código de Processual Civil contêm invalidades que são expressamente enunciadas pela lei, que se denominam cominadas, cuja sanção pela falta de preenchimentos dos requisitos legais já se encontram prevista no próprio texto legal. E esse é o caso da irregularidade da representação postulatória, a qual é determinado seja sanada a falta de representação em 15 (quinze) dias após o despacho do juiz, leia-se: “Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1o Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. § 2o O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos.” No caso vertente, a exequente, tão logo a irregularidade relativa ao vício de representação fora agitada em sede de recurso de agravo de instrumento, apresentara, incontinente, regular procuração ad judicia, suprindo-lhe a ausência inicial[26]. A ratificação do ato outrora maculado de irregularidade, portanto, supre o vício original, sobretudo quando desentranhado de outras consequências processuais. A simples e pura irregularidade do ato, sem outras consequências deletérias ao procedimento, configura, por conseguinte, mera irregularidade, sem irradiar as aventadas inexistência ou nulidade, sobretudo na hipótese dos autos, haja vista que o defeito de representação encontra forma de regularização expressa no Código de Processo Civil, ex vi do art. 104, §2o, do CPC, segundo o qual, verificado o vício, é o caso de conceder prazo para sanar a procuração faltante. Defronte a expressa previsão legal, esteada na ausência da irradiação de outras consequências deletérias, decerto que a falta de procuração, suprida a contento, não encerra a nulidade dos atos, que apenas seria aplicada no caso da recalcitrância do mandante em regularizar a representação processual, desvelando, conseguintemente, mera irregularidade sanável. Assim é que, conquanto inadmitido ao advogado postular em juízo sem procuração, trata-se de mera irregularidade capaz de ser sanada após determinação judicial, e incapaz, por si só, de determinar o indeferimento da petição inicial, sobretudo em observância que a situação processual fora regularizada. Ainda que subsistente vício de representação, como comezinho, deve ser assinalado prazo para seu saneamento, e somente em persistindo é que poderá irradiar os efeitos correlatos. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. PRAZO DILATÓRIO. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 2. A irregularidade na representação processual da parte, nas instâncias ordinárias, constitui defeito sanável, devendo o magistrado conceder prazo razoável para que o vício seja sanado. 3. O prazo fixado pelas instâncias ordinárias para a correção do defeito na representação postulatória tem natureza dilatória, podendo ser prorrogado ou, ainda, a diligência ser cumprida mesmo após o termo final, desde que não tenha, até então, sido reconhecido os efeitos da preclusão. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.236.883/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 16/8/2018.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. FALTA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO INEXISTENTE. DECURSO DO PRAZO DO ARTIGO 13 DO CPC. INÉRCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DO JULGADO PELOS SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A falta de instrumento de mandato constitui defeito sanável nas instâncias ordinárias, aplicando-se, para o fim de regularização da representação postulatória, o disposto no art. 13 do CPC. Contudo, não há como se admitir a alegada violação do referido artigo quando o Tribunal a quo concede o prazo, mas a parte interessada não procede à regularização processual. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 646.049/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/6/2015, DJe de 30/6/2015.) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - AUSÊNCIA DE ASSINATURA NA PETIÇÃO RECURSAL - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - VÍCIO SANÁVEL - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - PRECEDENTES. 1. Ao contrário do efeito produzido na instância extraordinária, a falta de assinatura do advogado nos recursos interpostos nas instâncias ordinárias é um vício sanável, em consonância com o teor do que dispõe o art. 13 do CPC, aplicável analogicamente à irregularidade da representação postulatória, devendo ser concedido prazo razoável para o suprimento de tal irregularidade. Precedentes. 2. Recurso especial provido para determinar os retornos dos autos ao Tribunal de origem para que seja oportunizada a regularização da assinatura do patrono na petição recursal dirigida àquele instância ordinária.” (REsp n. 1.398.134/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 5/11/2013, DJe de 13/11/2013.). O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PROCURAÇÃO. IRREGULARIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIOS. MULTA. DEVIDA. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. RAZOABILIDADE. 1. A inovação de teses jurídicas em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição 2. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no CPC, art. 435, parágrafo único. 3. Não é admitido ao advogado postular em juízo sem procuração (CPC, art. 104). Contudo, por se tratar de mera irregularidade capaz de ser sanada após determinação judicial, tal fato não determina, por si só, a inépcia da petição inicial (CPC, art. 104, §1o e art. 330). 4. O caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração resta evidenciado quando a ausente apontamento claro, consistente e específico dos eventuais vícios ocorridos na decisão embargada, o que determina a aplicação da multa prevista no CPC, art. 1.026, § 2o. 5. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 6. Quando não houver proveito econômico ou condenação financeira na demanda, bem como a ação tiver conteúdo meramente declaratório, de baixa complexidade e sem instrução probatória, a fixação dos honorários advocatícios, por equidade, é adequada e razoável ao trabalho executado pelo advogado. 7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Recurso adesivo conhecido e não provido.” (Acórdão 1732965, 0745684-97.2021.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/07/2023, publicado no DJe: 01/08/2023.) “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PRESUMIDA, ART. 274, § ÚNICO, NCPC. CONTAGEM DE PRAZO OBSERVADA. RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O art. 274, parágrafo único, do NCPC, dispõe que as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos, quando a parte mudar de localização sem informar ao juízo, presumir-se-ão válidas. Os prazos dessas intimações fluirão a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 2. Não há outra maneira de se interpretar o dispositivo legal senão pelo método literal/ gramatical. A partir dessa hermenêutica, resta evidente que a contagem do prazo aberto com a intimação prevista no parágrafo único do referido artigo começará com a juntada da certidão que ateste a entrega da correspondência de intimação no endereço constante nos autos. 3. Se a certidão que atestou a juntada do comprovante de entrega da correspondência foi feita no dia 06 de março de 2017 (fl 151) e a regularização da representação processual, se deu no dia 21 de fevereiro de 2017 (fls. 147/150), não há ausência de pressuposto processual para o caso. 4.Não há que se falar em extinção do processo sem apreço do mérito quando a parte autora/ apelante promove, tempestivamente, a regularização de sua representação postulatória, estando a relação jurídico-processual devidamente constituída. 5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença cassada.” (Acórdão 1045554, 20140110017338APC, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2017, publicado no DJe: 20/09/2017.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO CONFERINDO PODERES AO ADVOGADO SIGNATÁRIO DO RECURSO. MERA IRREGULARIDADE SANÁVEL. REVOGAÇÃO. NÃO CONCESSÃO DE PRAZO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 13 E 250 DO CPC. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA CELERIDADE PROCESSUAL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO APELO POR ESTA INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE JULGAMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 151, §3o, DO CPC. 1 Em homenagem aos princípios que norteiam o direito processual civil, em especial o da instrumentalidade das formas e da economia processual, entende-se que a constatação de que o recurso de apelação juntado tempestivamente aos autos foi assinado por advogado sem procuração, por si, não importa na negativa de seguimento do apelo, por se tratar de vício passível de ser sanado, máxime por não haver prejuízo à parte adversa, pois se trata de sentença de indeferimento da inicial, proferida antes da citação do réu. 2. Nos termos do art. 13, caput, do CPC, constatando-se vício de representação sanável no ato de interposição de recurso de apelação, tem a parte recorrente o direito de sanar a irregularidade para que aproveite dos efeitos da interposição do apelo, razão pela qual, antes de ter sido negado seguimento à apelação do recorrente, este deveria ter sido intimado para regularizar sua representação processual. 3. O Código de Processo Civil, que em seu art. 250, ao cuidar das nulidades processuais, prestigiando os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, determina que o erro de forma acarreta a anulação apenas dos atos que não possam ser aproveitados, e que o aproveitamento é possível se não acarretar prejuízo à defesa. No caso dos autos, a concessão de prazo para que o agravante regularizasse sua representação processual não traria prejuízo à parte adversa, que ainda não foi citada. 4. Não há como ser recebida a apelação por decisão desta instância recursal, pois não consta do agravo de instrumento documento comprovando que o recorrente já tenha promovido a juntada da procuração nos autos de origem, de forma que não há informações suficientes para o exercício do juízo de admissibilidade do apelo. 5. Mesmo que pudesse ser recebida a apelação, também seria impossível o conhecimento e julgamento do recurso, mostrando-se inviável a aplicação do art. 515, §3o, do CPC, pois o processo não está em condições que permitam o imediato julgamento do recurso de apelação interposto contra a sentença que indeferiu a petição inicial do agravante, pois não é possível aferir se houve o atendimento da ordem de emenda, e sequer foi juntada aos autos cópia da petição inicial. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para conceder prazo ao agravante para regularizar sua representação processual nos autos de origem.” (Acórdão 727031, 20130020187564AGI, Relator(a): ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2013, publicado no DJe: 25/10/2013.) O vício aventado, portanto, não subsiste. Superada a nulidade processual agitada como objeto precípuo da exceção de pré-executividade manejada pelo agravante, revolve-se à multa processual aplicada por litigância de má-fé, sob a premissa de que incorrera em insistente e injustificável resistência protelatória ao aventar a nulidade da representação postulatória do credor. Deve ser acentuado que a decisão vergastada reputara conduta eminentemente reprovável o aviamento de exceção de pré-executividade aproximadamente após 04 (quatro) anos da primeira manifestação nos autos por parte da patrona da ré, sobejando observar que a impugnação em comento ocorrera, inclusive, após a decisão que homologara o débito devido e sua respectiva preclusão, com o fulcro de desqualificar e protelar todo o andamento processual, não podendo ser admitida nos autos, mormente quando várias foram as manifestações e impugnações apresentadas pelo agravante sem que, em momento algum, insurgisse-se acerca da irregular representação processual. A respeito da temática em evidência, cumpre anotar que o abuso do direito de demandar ocorre com a irregular utilização do direito subjetivo de ação em ponderação com sua finalidade, caracterizando o litigante de má-fé como aquele que excede o uso regular desse direito, que compreende, obviamente, o uso dos meios de defesa que lhe são inerentes, não abarcando, contudo, o direito ao abuso no manejo do instrumental processual. Trata-se, pois, de uma conduta de responsabilidade subjetiva, qualificada pela violação de um dever processual, e que deve ser mais objetivamente configurada, para o fim de tornar-se mais efetiva sua punição. Com efeito, há uso irregular do direito, isto é, abuso do direito de demandar quando, configuradas as hipóteses do artigo 80 do estatuto processual vigente, se divisa a subsistência de atuação dolosa da parte, traduzida na intenção de corromper a atividade jurisdicional. Para maior elucidação deve ser transcrito aludido dispositivo: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” Ressalte-se que a sistemática processual reclama a lealdade processual de todos os atos processuais e o artigo 80 do estatuto processual elencara taxativamente as hipóteses de condutas abusivas, que ocorrerá sempre quando se divisa desvirtuamento na utilização das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade. Ademais, é imprescindível a constatação do elemento subjetivo para a qualificação da litigância de má-fé, principalmente porque a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé estipulada no artigo 5o do Código de Processo Civil, que equivale à boa-fé subjetiva. Destarte, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. Depreende-se, no caso, ao menos em analise perfunctória que caracteriza a solução da antecipação de tutela recursal pleiteada, que a conduta do agravante efetivamente exorbitara o exercício do direito à ampla defesa que o assiste, ensejando a qualificação da litigância de má-fé, por ter (i) oposto resistência injustificada ao andamento do processo; (ii) procedido de modo temerário; e (iii) interposto recurso com intuito manifestamente protelatório, consoante assimilado na instância originária (NCPC, art. 80, IV, V e VII). Em verdade, sua conduta representa verdadeira hipótese em que o sujeito processual provoca a instauração de incidente manifestamente infundado (NCPC, art. 80, VI), porquanto a objeção contida na exceção de pré-executividade não constitui recurso, mas, a rigor, incidente. Com efeito, o fato de "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo" e de “provocar incidente manifestamente infundado”, consiste na prática intencional de atos em que o agente tem a absoluta consciência de que a pretensão por meio do referido ato é completamente destituída de razão, contrário à lealdade processual e à boa-fé, ocasionando a procrastinação do processo. Essas hipóteses descritivas revelam-se, todas, presentes no caso sob exame, ao menos em análise não exauriente, denotando que efetivamente o elemento anímico estivera presente no atuar desleal, não restando infirmada a conclusão diante da alegação genérica de que não praticara conduta dolosa no sentindo de protelar, mas apenas diligente. Ora, a insistência consubstanciada na oposição da exceção de pré-executividade, agitando irregularidade que já fora sanada, sem aventar qualquer prejuízo sofrido, culminara na instauração de incidente desnecessário, cujos riscos e custos foram assumidos pelo agravante, tornando hialino o intento e a prática da conduta desleal, cuja interposição do agravo de instrumento apenas corroborara. Ressoa pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que para configurar essas hipóteses de litigância de má-fé, faz-se necessário provar a intenção da parte na pretensão de conseguir objetivo ilegal, imprescindível a figura do dolo, entendimento esse há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO CARACTERIZADA. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar eventual erro material na decisão. 2. A exegese do art. 17 do CPC pressupõe o dolo da parte em impedir o natural trâmite processual. Essa conduta é manifestada de forma intencional e temerária, sem observância ao dever de lealdade processual. 3. No caso, não se tem notícia de atitude tendente a atrapalhar o andamento processual, mas denota-se apenas pela parte embargada o exercício regular do direito de defesa. Não houve nenhuma tentativa de alteração da verdade dos fatos ou utilização abusiva dos meios de defesa, tampouco o uso de artimanhas para atrasar o processamento da ação. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 414.484/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 28/05/2014) “EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPUTADA À EXEQUENTE. PREENCHIMENTO UNILATERAL DE CLAROS EXISTENTES NO CONTRATO CELEBRADO. IRRELEVÂNCIA. Sem prova do comportamento maldoso da parte e, ainda, da existência do danos não se configura a litigância de má-fé. Inexistência de contrariedade ao art. 17, incisos II e III, do CPC. Recuso Especial não conhecido.” (STJ - RESP 220162/ES - Rel. Min. BARROS MONTEIRO – DJ 6/2/2001) Estabelecidos esses parâmetros, é notório que restara caracterizada a litigância de má-fé por parte do executado, pois, como dito, além de deduzir pretensão contra fato sabidamente verdadeiro, negando a verdade do ocorrido, atuara de modo temerário, provocando a instauração de incidente manifestamente infundado, o que de modo inequívoco restara demonstrado nos autos. Com efeito, em consonância com os elementos materiais coligidos aos autos, afere-se que o réu, ignorando por completo as nuances principiológicas da ética e da boa-fé objetiva, mantivera-se firme e renitente no propósito de propagar a nulidade do processo decorrente da irregularidade da representação processual da demandante, com o claro objetivo de, dissimuladamente, prolatar o regular itinerário executivo, subvertendo a boa-fé. Fica patente, então, por parte do ora agravante, a existência do dolo e a oposição de resistência injustificada, inclusive com provocação de incidente manifestamente infundado, com o intuito de se eximir-se de obrigação legítima, angariando enriquecimento ilícito em prejuízo do autor. É que o que aduzira tangenciara a verdade dos fatos, revelando que, subvertendo o havido, valera-se do processo, mormente do incidente de exceção de pré-executividade, com o nítido propósito de protelar o rito executivo, inviabilizar a realização do legítimo direito do autor, locupletando-se indevidamente em seu prejuízo. Sua postura emoldura-se, portanto, nas tipificações contempladas pelo artigo 80, incisos IV, V e VI do CPC, pois que, durante todo o trânsito processual, resistira injustificadamente à satisfação do devido, invocando defesas processuais carentes de substrato mínimo, com o nítido propósito, frise-se, de protelar o transcurso regular do processo, procedendo, portanto, de modo temerário ao utilizar-se do processo para conseguir objetivo ilegal, inclusive dando ensejo à criação de incidente manifestamente infundado. Emoldurando-se sua conduta na tipificação legal, deve sujeitar-se à sanção processual estabelecida pelo legislador processual, que, de acordo com o preceituado pelo artigo 81 do mesmo estatuto processual, deverá ser superior a 1% (um por cento) e inferior a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, e à indenização dos prejuízos que a parte contrária experimentara, sem prejuízo dos honorários advocatícios e das despesas processuais. Conseguintemente, emoldurando-se a conduta do réu na tipificação legal do artigo 80, incisos IV, V e VI do CPC, do estatuto processual civil vigente, ante a caracterização de sua má-fé pela presença do elemento subjetivo do dolo, e, ainda, considerando as circunstâncias constatadas, revela-se perfeitamente adequada a ilustrada decisão confrontada, que o condenara ao pagamento de multa por litigância de má-fé no montante equivalente a 2% (dois por cento) do valor do débito, que será revertido em favor da executada/agravada. O que sobeja, portanto, de todo o alinhavado é que o agrravante, ao adotar postura incompatível com a esperada de todos aqueles que participam do litígio, exacerbando-se dolosamente em seu direito de defesa, efetiva e voluntariamente violara os deveres processuais que lhe estavam afetados, atraindo para si a sanção processual correspondente. Nesse toar, o assinalado no ato decisório, no sentido de que qualificara-se como litigante de má-fé, fazendo incidir a penalidade prevista no estatuto processual em montante proporcionalmente adequado ao caso concreto, não carece de reparos, repelindo a pretensão suspensória que almejara o agravante, mantendo-se hígida a ilustrada, ao menos por ora, decisão arrostada. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 222897292 dos autos principais (fls. 54/55). [2] - Decisão de ID 222897292 dos autos principais (fls. 54/55). [3] - ID Num. 47317793 - Pág. 4/5 (fl. 177/178) – ação principal. [4] - ID Num. 66874848 - Pág. 13 (fl. 225) – ação principal. [5] - ID Num. 76812770 - Pág. 1/3 (fls. 275/277) – ação principal. [6] - ID Num. 83466860 - Pág. 1/11 (fls. 288/298) – ação principal. [7] - ID Num. 97108822 - Pág. 1 (fl. 344) – ação principal. [8] - ID Num. 99178885 - Pág. 1 (fl. 348) – ação principal. [9] - ID Num. 108655034 - Pág. 1/5 (fls. 371/376) – ação principal. [10] - ID Num. 110602830 - Pág. 2 (fls. 380/381) e ID Num. 111271869 - Pág. 1/2 (fls. 384/385) – ação principal. [11] - ID Num. 113333379 - Pág. 4 (fls. 386/389) – ação principal. [12] - ID Num. 117275377 - Pág. 2 (fl. 403) – ação principal. [13] - ID Num. 121987151 - Pág. 1/6 (fls. 406/411) – ação principal. [14] - ID Num. 137598662 - Pág. 1/2 (fls. 440/441) – ação principal. [15] - ID Num. 148196456 - Pág. 1/8 (fl. 481/488) – ação principal. [16] - ID Num. 150908983 - Pág. 1 (fl. 496) e ID Num. 153288554 - Pág. 1 (fl. 502) – ação principal. [17] - ID Num. 153564714 - Pág. 1/7 (fls. 505/511) – ação principal. [18] - ID Num. 155230161 - Pág. 1/7 (fls. 539/545) – ação principal. [19] - ID Num. 159527440 - Pág. 1/4 (fls. 597/600) – ação principal. [20] - “DIREITO CIVIL, IMOBILIÁRIO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. LOTEAMENTO. UNIDADE AUTÔNOMA. ALIENAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DIREITOS E OBRIGAÇÕES. CESSÃO. ANUÊNCIA DA PROMISSÁRIA VENDEDORA. ASSUNÇÃO, PELO CESSIONÁRIO, DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE PROMISSÁRIO COMPRADOR. PREÇO. PAGAMENTO PARCELADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. NULIDADE. AFIRMAÇÃO. APLICAÇÃO DA PREVISÃO CONTRATUAL ALTERNATIVA. ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS DO PREÇO MEDIANTE USO DO IGP-M ACRESCIDA DE JUROS COMPENSATÓRIOS DE 12% AO ANO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO ANUAL. LEGALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FÓRMULA SIMPLES. MÁ-FE DA PROMITENTE VENDEDORA. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. EXEGESE SEGUNDO SUA GÊNESE E O PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE NÃO COMPACTUA COM O LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO NO CORPO DO RECURSO. APELO JÁ PROVIDO DO EFEITO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental e o fato de que o apelo está revestido do atributo suspensivo, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido. 2. Infirmada a previsão contratual que apregoava a utilização do salário mínimo como indexador das parcelas e do saldo devedor do preço convencionado, porquanto desconforme com a vedação constitucional, prevendo o contrato de promessa compra e venda de unidade imobiliária representada por lote, de forma literal e sem qualquer resquício de dúvida, que, alternativamente, as parcelas convencionadas como forma de quitação do preço seriam atualizadas monetariamente, observado o indexador eleito (IGP-M), e incrementadas de juros compensatórios contados mensalmente e capitalizados anualmente, destinando-se essa fórmula de atualização e incremento a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e conferir compensação à alienante pela demora na percepção integral do preço, as previsões se revestem de legitimidade, não encerrando obrigações iníquas ou abusivas, obstando sua elisão ou a extração de exegese diversa da que emerge da literalidade dos dispositivos que as retratam com lastro na natureza de relação de consumo ostentada pela avença. 3. Convencionados os juros compensatórios provenientes do fato de que o preço do imóvel negociado será quitado em parcelas mensais com subserviência ao teto legal – 1% a.m. – e com previsão de capitalização anual, o concertado não encontra óbice ou vedação em nenhuma disposição normativa, pois o que é vedado, salvo em se tratando de instituição financeira, é a capitalização diária ou mensal dos acessórios, sendo lícita e legítima a capitalização anual (Decreto no 22.626/33, arts. 3o e 4o; CC, art. 591), não subsistindo, ademais, óbice ao incremento em se tratando de negócio que envolvera lote de terreno. 4. A repetição de indébito, ainda que no ambiente de relação de consumo, deve ser consumada de forma simples, pois originária do princípio geral de direito que repugna o locupletamento ilícito, e, somente na situação de cobrança de má-fé promovida pelo fornecedor é que se torna legitimada a repetição em dobro do indevidamente cobrado e solvido, pois nessa hipótese resta legitimada a dobra como forma de ser sancionada a conduta maliciosa, donde, derivando a cobrança de previsão contratual, conquanto infirmada, não se divisa esse vício social, obstando que a repetição de eventual indébito seja realizada na forma dobrada (CDC, art. 42, parágrafo único). 5. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente impostos à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a mensuração da verba deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11). 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Sentença mantida. Unânime”. (Acórdão 1252828, 0706276-70.2019.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2020, publicado no DJe: 10/06/2020.) [21] - Certidão ID 217043396 (fl. 752). [22] - Exceção ID 218108473 (fls. 754/762). [23] - Decisão de ID 223315754 dos autos principais (fls. 768/770). [24] - Agravo ID 68878499 (fls. 3/17). [25] - “Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”. [26] - Procuração ID 179278192 (fl. 633).